Tribunal: TJSP
Processo: 1060753-62.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência, com consequente apelo do réu. Revelia. Apelante, contudo, que alega matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição. Alegação de ilegitimidade passiva que não convence na hipótese. Teoria da asserção. Possibilidade de ajuizamento de ação autônoma, após extinção

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência, com consequente apelo do réu. Revelia. Apelante, contudo, que alega matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição. Alegação de ilegitimidade passiva que não convence na hipótese. Teoria da asserção. Possibilidade de ajuizamento de ação autônoma, após extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito. Prescrição operada, contudo. Recurso provido para julgar extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.